Tribunal: TJMT
Processo: 1019705-07.2021.8.11.0015
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019705-07.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO BARRETO JAHNEL - CPF: 039.770.121-77 (APELANTE), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), ANDERSON RODRIGO SOARES - CPF: 020.474.281-14 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO STIEVEN - CPF: 073.753.919-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA TESTEMUNHAL E TERMO DE CONSTATAÇÃO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida nos autos da ação penal em que o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB
(
conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool
)
.

II. Questão em discussão

2. A
questão em discussão
consiste em verificar se há prova suficiente
para condenação, “
notadamente quanto à materialidade do delito e à comprovação da condução efetiva do veículo
”
.

III. Razões de decidir

3.
“
A
partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova
” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.808.614/SC, Relator: Min Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025).

4. No caso,
o quadro fático-probatório
,

formado pelo relato dos policiais de que o apelante foi abordado em via pública, debruçado sobre o
volante do veículo, ainda em funcionamento, com visíveis sinais de embriaguez [“olhos avermelhados, fala distorcida, desordem nas vestes e não sabia onde estava, mal conseguia ficar em pé”], materializada em auto de constatação de alteração da capacidade psicomotora, o qual não sofreu impugnação, se afigura suficiente para a responsabilização penal.

5.
A
cerca da alegação de que não haveria provas de que o réu teria efetivamente conduzido o automóvel, “
a circunstância de o réu estar com o veículo parado no momento da abordagem policial não tem o condão de afastar a subsunção dos fatos à norma penal, haja vista o conjunto probatório evidenciar que ele, embriagado, conduziu seu carro ao local
” (TJMT, N.U 0015869-14.2019.8.11.0015, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 12/08/2024).

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1019705-07.2021.8.11.0015

APELANTE: FERNANDO BARRETO JAHNEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

A
pelação

interposta por
FERNANDO BARRETO JAHNEL

contra
sentença proferida pelo
Juízo da

4a
Vara

Criminal

da Comarca de
S
inop
que
,
n
a
A
ção
P
enal

n.
1019705-07.2021.8.11.0015
,
o

condenou

por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 306,
caput
, do CTB)
à
pena de 6 meses de detenção, em regime
semi
aberto,
substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito (prestação pecuniária),

e

ao pagamento de 10 dias-multa,
“
além de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses
”

(
i
d.
257539183
).

A defesa

alega
que não haveria provas suficientes para condenação
, “
notadamente quanto à materialidade do delito e à comprovação da condução efetiva do veículo
”.
Requer o
provimento para

absolver o apelante

(id.
284817889
)
.

Em contrarrazões, a

4a
Promotoria de Justiça
Criminal
de
S
inop
pugna pelo desprovimento (id
.

292990877
).

Nessa instância superior, a Procuradoria de Justiça exarou parecer

pelo des
provimento
,
na lavra do Ilustre Procurador
Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães

(
id
.

295985392
).

R
elat
ado o feito
.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
, passando ao enfrentamento do mérito de reexame
.

O réu foi denunciado com base no seguinte contexto acusatório:

“
Consta do incluso inquérito policial que no dia 18 de outubro de 2021, por volta das 20h20, em via pública, na rua Raposo Tavares, bairro Centro – cruzamento com avenida Riachuelo, na cidade de Santa Carmem/MT, o denunciado FERNANDO BARRETO JAHNEL, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Segundo ressai dos autos, na data fatos, a Polícia
Militar foi requisitada para atender uma ocorrência nas imediações da rua Raposo Tavares, pois o denunciado Fernando estava impedindo o tráfego de veículos.

No local, os policiais verificaram que o denunciado estava debruçado sob o volante, com o veículo Palio, placa CYX-5086 acionado, sem conseguir conduzi-lo.

Constatou-se, ainda, que o
imputado sinais
claros de embriaguez alcoólica, como odor etílico, sonolência, olhos avermelhados, desordem nas vestes e desequilíbrio, conforme auto de constatação ID. 69303712, págs. 10 e recusou-se a realizar o etilômetro.

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual denuncia FERNANDO BARRETO JAHNEL como incurso no artigo 306, § 1o, inciso II da Lei 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro,
[...].
”
(id.
257538198
)

Denúncia devidamente recebida (id.
257538199
) e, sendo citado, o réu apresentou resposta (id.
257539166
).

Na instrução, foram ouvid
os os Policiais Militares
Tiago
Stieven
e Anderson Rodrigo
, e

realizado o interrogatório do réu (id.
257539178
e id.
257539179
).

O juízo singular identificou a responsabilidade penal do
apelante
nos termos da sentença (id.
257539183
).

Passo ao julgamento.

Sobre a configuração da conduta, “
a partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova
” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.808.614/SC,
R
elator
:
Min Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025
).

No caso, a materialidade está
comprovada

n
o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (id.
257538190
, pág. 7)
.

Quanto
à autoria, o

P
olicia
l

Anderson Rodrigo
, nas duas fases da persecução penal,
relat
ou
que a guarnição
policial
“
recebeu solicitação de populares informando que um veículo Palio placa CYX 5086 teria parado no meio da Rua
Rapouso
Tavares impedindo o
Trafego
de veículos
”
.

Ao diligenciarem para o local,
realizaram abordagem e “
depararam com o condutor
Sr
Fernando em visível estado de embriagues
,

debru
ç
ado

sob o volante e não conseguindo conduzir o veículo que estava em funcionamento
”
,
o qual
“
estava com os olhos avermelhados, fala distorcida, desordem nas vestes e não sabia

onde estava, mal conseguia ficar em pé
”
e, o
ferecido teste etilômetro,
o
réu
“
se recusou a realizar, sendo confeccionado o Auto de constatação

de embriagues
”

(sic)

-

(id.
257538190
, pág. 10/13, e id.

257539178
).

P
reso em flagrante (id.
257538190
, pág. 3
)
, o réu
, n
as fases policial e judicial,
permaneceu em silêncio (id.
257538190
, pág. 15/17
, e id.
257539178
).

Esse quadro,
formado pelo relato
dos policiais
,
de
que o apelante foi abordado em via pública, debruçado sob
re
o volante do veículo
,
ainda
em funcionamento, com
visíveis sinais de embriaguez [
“
olhos avermelhados, fala distorcida, desordem nas vestes e não sabia onde estava, mal conseguia ficar em pé
”]
,
materializada em auto de constatação de
alteração da capacidade psicomotora, o qual não sofreu impugnação,
se afigura
suficiente para
a
responsabilização penal
.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto desta c. Câmara:

“
Impõe-se manter a responsabilidade penal do apelante quando os depoimentos dos policiais militares, aliados ao termo de constatação de embriaguez, são suficientes para comprovar a alteração da capacidade psicomotora.
”
(
N.U 1008997-51.2023.8.11.0006,
Relator: Des.
Marcos Machado,
j
ulgado em 30/05/2025
)

Por sua vez, acerca da alegação de que não haveria provas de q
u
e o réu teria efetivamente conduzido o automóvel, “
a circunstância de o réu estar com o veículo parado no momento da abordagem policial não tem o condão de afastar a subsunção dos fatos à norma penal, haja vista o conjunto probatório evidenciar que ele, embriagado, conduziu seu carro ao local
”
(
TJMT,
N.U 0015869-14.2019.8.11.0015,
Relator: Des.
Orlando
d
e Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 12/08/2024
).

Nesse quadro
,
a pretensão absolutória se afigura impertinente
.

A
nte o exposto
,
em
con
s
o
nância
a
o parecer da Procuradoria de Justiça,
conhecida a pretensão de reexame
, mas, no mérito
,

RECURSO

DES
PROVIDO
.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025